Tribunal: STJ
Processo: 0812737-67.2015.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2251559 - MS(2022/0365342-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IVONE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GERMANO ALVES JUNIOR - MS005098
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo interno em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
25/02/2026
03/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54669020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f4ee2e86-3234-4322-bb3c-bf9e2d914818

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f4ee2e86-3234-4322-bb3c-bf9e2d914818

EDcl no AgInt nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251559
- MS(2022/0365342-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: IVONE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GERMANO ALVES JUNIOR - MS005098
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo interno em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fl. 1.146):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
Documento eletrônico VDA54287601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: da143252-b257-4013-8a05-ea1ea36d63dc

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material,
alegando que o acórdão embargado deixou de enfrentar os argumentos centrais
suscitados, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão anteriormente
adotada.
Alega que a aplicação dos Temas 181 e 339 ocorreu de forma
automática, sem que tenham sido analisadas as nulidades absolutas e de
ordem pública demonstradas.
Pontua que o erro material decorre da adoção de premissa
equivocada no julgado, pois considerou que o recurso não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, embora tenha de fato
demonstrado a inaplicabilidade de cada um dos óbices processuais apontados.
Acrescenta que o julgado incorreu em omissão ao não ter se
pronunciado sobre as teses de inaplicabilidade dos Temas 339 e 181 do STF ao
caso em espécie.
Aponta nulidade absoluta no processo decorrente da violação à coisa
julgada material, ao cerceamento de defesa, ao dever de fundamentação das
decisões judiciais e de nulidade existente na fixação de honorários de
sucumbência.
Reitera sua irresignação contra a conclusão de mérito do processo.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54287601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: da143252-b257-4013-8a05-ea1ea36d63dc

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, a decisão objeto do presente
agravo interno nada apreciou sobre pedido de processamento de incidente de
suspeição contra Desembargadores do Tribunal de origem que julgaram este
processo ao fundamento de que a matéria objeto da petição não se enquadra
nas atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
e delegadas à Vice-Presidência. Contudo, a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se
a reiterar a irresignação quanto ao mérito do recurso extraordinário.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, deve a parte, na petição do agravo interno, refutar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no
recurso em análise, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos
termos da Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: da143252-b257-4013-8a05-ea1ea36d63dc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.251.559 / MS
Número Registro: 2022/0365342-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08127376720158120001
0812737672015812000150003
8127376720158120001
812737672015812000150003
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl na PET
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVONE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GERMANO ALVES JUNIOR - MS005098
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVONE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: GERMANO ALVES JUNIOR - MS005098
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
TERMO
Documento eletrônico VDA54657578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 7352d9a6-fa2a-4dec-9cf5-b12ec7017ddb

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 7352d9a6-fa2a-4dec-9cf5-b12ec7017ddb